Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DE GUARDA. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quando o mesmo pedido, feito na origem, está pendente de apreciação, por configurar supressão de instância, sem prejuízo de posterior pagamento das despesas relativas ao preparo, no caso de indeferimento.
2. À luz do melhor interesse do menor, não é prudente a modificação dos moldes da guarda previamente estabelecida, em caráter precário em sede de antecipação de tutela, quando desprovidos os autos de comprovação de prejuízo à criança e assegurado o direito de convivência com o pai e a mãe.
3. A alteração da guarda e do lar de referência, antes de elucidados os fatos com a realização do estudo psicossocial, pode ensejar prejuízos ao menor, na medida em que eventual procedência da ação acarretaria a necessidade de nova modificação do lar de referência, submetendo-o a constantes mudanças, em evidente comprometimento de sua rotina e, consequentemente, de sua estabilidade emocional.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.